Tribunal: TJSP
Processo: 1078093-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Pretensão do apelante à retirada de reportagem do resultado de pesquisa do Google e do site da Empresa Folha da Manhã. Não acolhimento. Impossibilidade de responsabilização do provedor de pesquisa pela desindexação de resultados (STJ, REsp n° 1.316.921/RJ). Inexistência de situação excepcional, por não haver violação à

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Pretensão do apelante à retirada de reportagem do resultado de pesquisa do Google e do site da Empresa Folha da Manhã. Não acolhimento. Impossibilidade de responsabilização do provedor de pesquisa pela desindexação de resultados (STJ, REsp n° 1.316.921/RJ). Inexistência de situação excepcional, por não haver violação à honra, à imagem e à intimidade do apelante. Caso em que o autor sequer tinha direito à exclusão do conteúdo da página da corré. Notícia que não imputou ao apelante a prática de ato ilícito, e muito menos lhe imputou o caráter de suspeito. Matéria jornalística de 1998 que se refere à prisão de outra pessoa. Apelante que aparece na notícia como declarante de informações ao delegado. Inexistência de direito ao esquecimento (RE no 1.010.606/RJ). Sentença mantida. Recurso desprovido.